Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706338-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAAMA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Apreensão do Veículo – Consolidação da Propriedade Pelo Credor Fiduciário – Livre Disposição do Bem - Terceira Interessada - Oferecimento de acordo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário quando há o inadimplemento do devedor fiduciário. No caso, qualquer contrato realizado entre particulares não atinge o proprietário do veículo, qual seja, o credor fiduciário, que possui inclusive o direito de alienar o bem para mitigar seus prejuízos. Descabe interferência do Judiciário nos limites de qualquer acordo extrajudicial a ser realizado entre as partes. O valor pleiteado pela agravante se refere ao inadimplemento até o ajuizamento da ação, o qual ocorreu no ano de 2022, sendo inviável ao juízo obrigar o credor a receber prestação inferior ao contrato. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator